Tribunal: TCU
Processo: 028.607/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 213/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por José Luciano Gadelha, ex-servidor da Universidade Federal da Paraíba, em face do Acórdão 10609/2019-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, determinando à entidade que cessasse os pagamentos decorrentes do ato impugnado. Considerando que o interessado, por intermédio de sua procuradora Sra. Mayra Andrade Marinho Farias, foi notificado do acordão embargado em 29/10/2019, consoante Ofício 5279/2019-TCU/Sefip e Aviso de Recebimento correspondente (peças 62 e 66); considerando que o prazo legal para oposição de embargos de declaração é de 10 (dez) dias contatados da notificação, nos termos do art. 34, §1°, c/c o art. 30, inciso I, da Lei 8.443/1992; considerando que os embargos de declaração só foram protocolados em 4/12/2019 (peça 74), ou seja, fora do prazo legal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer dos presentes embargos por intempestivos; b) dar ciência do presente acórdão ao embargante e à Universidade Federal da Paraíba. 1. Processo TC- Processo 028.607/2015-5 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Embargante: Jose Luciano Gadelha (CPF XXX.740.244-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Mayra Andrade Marinho Farias (OAB-PB 13496-B) e outros, representando Jose Luciano Gadelha. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.